Tribunal: TJDFT
Processo: 0742553-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. INADIMPLÊNCIA VERIFICADA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. IRRELEVÂNCIA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. CIÊNCIA E ANUÊNCIA DO CONDÔMINO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. DISTINGUISHING. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade dos moradores pelo rateio das despesas condominiais decorre do usufruto comum da infraestrutura e dos serviços dispostos à coletividade. Trata-se de obrigação propter rem, que decorre “da própria coisa” e, portanto, independe da regularidade formal e legal do Condomínio.
2. A despeito dos elementos probatórios coligidos ao feito demonstrarem o isolamento do imóvel com muros internos, além da existência de acesso independente, a Requerida não comprovou não usufruir de todos os serviços e benfeitorias decorrentes da criação e manutenção da entidade associativa e, ainda que o fizesse, isso não afastaria a obrigação pelo custeio desses serviços, pois, conquanto não tivessem sido efetivamente utilizados, por opção unicamente própria, eles foram disponibilizados à possuidora.
3. O Tema Repetitivo 882 do STJ diz respeito a bairros abertos e, portanto, é inaplicável às hipóteses de condomínio de fato, em que há o controle e a restrição de entrada de moradores e visitantes. Distinguishing realizado.
4. Também não se aplica ao presente caso o Tema 492/STF (RE no 695.911/SP), tendo em vista que se refere a loteamento fechado (de acesso controlado), e não condomínio.
5. As decisões da Assembleia de Moradores, realizadas de acordo com a legislação, obrigam todos os condôminos (art. 24, § 1o, da Lei no 4.591/64). Comprovada a aprovação das taxas condominiais em Assembleia devidamente constituída, as quantias cobradas são devidas.
6. Demonstrada a responsabilidade pelos encargos condominiais que lhe cabiam, o não pagamento deles enseja a cobrança pela associação de moradores.
7. A alegação da Ré de não ser devedora das taxas condominiais e de que não integra o condomínio, sendo que realizou o pagamento das obrigações durante anos e, inclusive, reconheceu o inadimplemento em determinado período e propôs acordo para satisfação, configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium), vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.
8. Apelação conhecida e não provida.